Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE VENDA DE PRODUTO E SERVIÇO. PISCINA E INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA EM AUTOS DIVERSOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. A sentença impugnada reconheceu a existência de vícios nos produtos adquiridos pelos autores e na prestação de serviços contratados, eis que a piscina foi instalada desnivelada, desacompanhada da respectiva bomba de hidromassagem, com problemas na casa de máquina e no aquecedor, além disso, com rachaduras.

2. Quando há cumprimento incompleto, defeituoso ou inexato da obrigação por um dos contratantes, admite-se o que a doutrina chama de exceptio no rite adimpleti contractus (exceção de cumprimento parcial ou defeituoso. Sobre isso, explicam Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto que, nesse caso, o outro contratante “poderá recursar-se a cumprir a sua obrigação até que aquela prestação se complete ou melhore”. (in FARIAS, Cristiano Chaves de. Manual de Direito Civil – Volume Único/ Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1006).

3. A simples assinatura da consumidora no termo de recebimento pré-formatado pela fornecedora não tem o condão de afastar as avarias no produto e a inadequação dos serviços contratados. No caso, somente com a instalação é que foi possível ao casal adquirente tomar conhecimento de que a piscina estava desnivelada, faltavam-lhe itens essenciais ao funcionamento pleno e estava rachada.

4. A cadeia de responsabilidade pelo ressarcimento aos consumidores estende-se a todos quantos tomaram parte na prestação do serviço, como é o caso da apelante que foi subcontratada a instalar a piscina.

5. Pelo Princípio da Dialeticidade, os recursos devem impugnar as considerações que serviram de base ou fundamentos para decisão combatida, de modo a permitir ao recorrido a apresentação de contrarrazões e, ainda, fixar os limites da atuação do órgão judicial revisor, sob pena de inadmissibilidade.

6. Não se conhece do recurso adesivo em que se postula a cassação de sentença proferida em outros autos.

7. CONHECIDO OS RECURSOS INDEPENDENTES, MAS NÃO PROVIDOS. NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO.